Tribunal: TJDFT
Processo: 0730655-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL. FATURAS SEM DEMONSTRAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Configurando-se incontroversa a relação contratual da parte autora/apelante com a empresa ré/apelada, salutar concluir que se configuram ilegítimas as cobranças realizadas pela parte ré/apelada após o pedido de cancelamento administrativamente formulado pela parte autora/apelante.
2. Da análise dos autos, vê-se que a parte autora/apelante provou a ocorrência das cobranças impugnadas constatando-se a existência de falha na prestação dos serviços da empresa apelada, que promoveu cobranças indevidas em razão de dívida proveniente de contrato cancelado pela empresa consumidora.
3. No que diz respeito às faturas de ID’s 177633567 e 177641600 não houve demonstração de cobrança indevida.
4. O juiz, como destinatário final das provas, tem o dever de apreciá-las independentemente do sujeito que as tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento (art. 371, CPC), ficando incumbido de indeferir as provas inúteis ou protelatórias, consoante dicção do artigo 370, Parágrafo Único, do mesmo diploma normativo.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.